Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724946-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Hugo Veiga Santos Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos Sidnei da Silva Rodrigues Espólio de Rodrigo Soares dos Santos Embargados: Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos Sidnei da Silva Rodrigues Hugo Veiga Santos Espólio de Rodrigo Soares dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hugo Veiga Santos e por Andria Milena Pinheiro de Carvalho Santos e Rodrigo Soares dos Santos contra o acordão que negou provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 62962952). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator